Tribunal: TJSP
Processo: 2099488-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma. Cabimento. Hipossuficiência configurada. Agravante que percebe menos de dois salários mínimos por mês. Assistência por advogado particular que não impede o reconhecimento do direito à gratuidade (art. 99, §4o, do CPC). Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma. Cabimento. Hipossuficiência configurada. Agravante que percebe menos de dois salários mínimos por mês. Assistência por advogado particular que não impede o reconhecimento do direito à gratuidade (art. 99, §4o, do CPC). Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão reformada, para conceder os benefícios da assistência judiciária. Recurso provido.